Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702774-43.2021.8.07.0005 AGRAVANTE: GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRANCO AGRAVADA: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A DESPACHO GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRANCO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada expressamente, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos do STF. Sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Assevera, ao final, que todos os fundamentos do decisum combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018